Tribunal: STF
Processo: ARE 1311672
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUXÍLIO-MORADIA. LOCAL DE EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DO AGENTE PÚBLICO. REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA/STF. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. 



    1. O Tribunal de origem se baseou nos elementos fático-probatórios dos autos e em interpretação de legislação local para concluir pelo direito do agente público ao recebimento do auxílio-moradia.



    2. Nesse contexto, infirmar as conclusões do acórdão recorrido passaria necessariamente pelo reexame vedado pelos Enunciados n.s 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    3. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Ante a manifesta improcedência do recurso, mostra-se cabível a condenação do agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    5. Agravo interno desprovido.